Tribunal: TCU
Processo: 039.784/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 4873/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, função null, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (três) quadras esportivas escolares cobertas. 1) 59354 - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Avenida Gonçalves Dias. Quadra Escolar Coberta com Vestiário, R$ 510.000,00; 2 ) 59355 - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Rua Francisco Falcão Costa, Centro. Quadra Escolar Coberta com Vestiário, R$ 510.000,00; 3) 59356 - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Rua Santa Teresinha. Quadra Escolar Coberta com Vestiário R$ 510.000,00. (no da TCE no sistema: 1291/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 304/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa ao Termo de Compromisso PAC2 4.873/2013, celebrado com o município de Dom Pedro/MA, que teve por objeto a construção de quadras esportivas cobertas; considerando que o FNDE, em resposta à diligência realizada pelo Tribunal, informou a celebração do Termo de Repactuação 16.445, firmado em 25/6/2025, com fundamento na Lei 14.719/2023, para a retomada e conclusão das obras em questão; considerando que o FNDE informou que o instrumento de repactuação permanece vigente e que, por consequência, ainda não há procedimento de prestação de contas conclusivo referente ao novo termo; considerando que, à luz do art. 10, § 1o, da Lei 8.443/1992 e do art. 157 do Regimento Interno do TCU, é possível suspender o julgamento das contas quando indispensável aguardar informações adicionais da autoridade administrativa competente; considerando, ainda, que o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022 autoriza a suspensão da contagem do prazo prescricional durante o período de sobrestamento, quando este decorrer de situação que inviabilize a apreciação de mérito do processo; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e o Ministério Público manifestaram-se pelo sobrestamento do julgamento deste processo; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, V, alínea "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em realizar as medidas adiante especificadas. 1. Processo TC- Processo 039.784/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Carvalho Costa (XXX.682.583-XX); Hernando Dias de Macedo (XXX.340.443-XX); Rosangela Nogueira da Silva (XXX.341.873-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Pedro - MA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. sobrestar, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, o julgamento da presente tomada de contas especial até que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) examine e se pronuncie definitivamente acerca da prestação de contas do Termo de compromisso PAC2 4.873/2013, cujo objeto foi repactuado por meio do Termo de Repactuação 16.445 e se encontra, atualmente, em vias de retomada para execução; 1.7.2. suspender a contagem do prazo de prescrição durante o sobrestamento do julgamento do presente processo, com base no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, tendo em vista a formalização da referida repactuação; e 1.7.3. solicitar ao FNDE que, uma vez finalizada a análise conclusiva da prestação de contas do Termo de Repactuação 16.445, informe ao Tribunal, no prazo de trinta dias, o resultado obtido, acompanhado da documentação probatória pertinente, a fim de permitir o julgamento de mérito desta tomada de contas especial; 1.7.4. informar o teor desta deliberação ao FNDE, aos responsáveis e ao município de Dom Pedro/MA.